Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-63.2015.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000349-63.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (EMBARGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (REPRESENTANTE), WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 208.837.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES - CPF: 350.409.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON ALVES DE BRITO - CPF: 109.903.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINA MARQUES DE BRITO - CPF: 487.870.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC/15 – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 0000349-63.2015.8.11.0044

EMBARGANTE:

EMILIO DIVINO RODRIGUES

EMBARGADA:

SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMILIO DIVINO RODRIGUES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 34511465), que, por maioria, desproveu o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida na ação de interdito proibitório.

Inconformado, o embargante sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à análise do pedido de nulidade da sentença vindicado antes do julgamento do recurso, bem como ao fato de não ter explicitado os fundamentos para o não acolhimento do referido pedido.

Aduz que
“ficou adstrito apenas às provas produzidas unilateralmente pela embargada sem justificar as razões por ter feito essa escolha, violando
-
se

o

princ
í
pio do contradit
ó
rio material, e

causando um desequilíbrio entre as partes”.

Assim,
pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id
. 35863452).

Contrarrazões of
ertadas no Id.
37063465.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara de Id. 34511465, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC/15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais”.

Segundo o embargante, o
decisum
embargado deixou de se pronunciar expressamente acerca do pedido de anulação da sentença de primeiro grau, formalizado anteriormente ao julgamento do recurso pelo Colegiado, o qual encontra-se acostado no Id 25455996.

Ocorre que, referido vício, que, em tese, relaciona-se à falta de clareza na apreciação das provas, que na visão do aqui recorrente afrontou o princípio da fundamentação (art. 93, IX, CF/88), se mostra totalmente impertinente no caso concreto, notadamente porque houve reapreciação das provas tanto pelo Relator originário (Des. Dirceu dos Santos), cujo entendimento foi no sentido de reformar a sentença proferida na origem, do que foi acompanhado pelo 1º Vogal (Des. José Zuquim Nogueira), quanto por esta Magistrada, que votou no sentido de se manter hígida a sentença
a quo
, sendo, ao final, o voto divergente prevalecido por meio do julgamento ampliado (art. 942 do CPC).

Diante deste contexto, tem-se que os presentes embargos não merecem acolhimento, uma vez que, no tocante às provas propriamente ditas, sejam elas exclusivamente testemunhais, como também documentais, o v. acórdão embargado foi expresso ao registrar que a empresa embargada demonstrou com robustez ser proprietária do imóvel
sub judice
, além de exercer a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), inclusive com a comprovação da sua averbação na matrícula imobiliária respectiva, bem como a invasão no imóvel praticada pelo requerido, ora embargante, pelo que caminho diverso daquele constante da sentença (procedência), de fato, não poderia ser considerado.

Aliás, apenas a título de complementação, também restou claramente consignado no
decisum
embargado que a empresa recorrida procedeu com a defesa possessória anterior à presente lide envolvendo a mesma fração ideal representada pela porção de terras que integra o lote denominado “JERAG” por meio da Ação de Manutenção de Posse sob o nº. 205/2005 movida em desfavor de Nivaldo Barracão, que a exemplo desta ação interditória, teve desfecho favorável à legítima proprietária.

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020